Tribunal: TJSP
Processo: 2063223-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pedido requerido e deferido diante do grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos – Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas, respectivamente, dias antes da

Ementa:
Pessoa jurídica – Incidente de desconsideração da personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial – Pedido requerido e deferido diante do grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos – Grupo em recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas, respectivamente, dias antes da recuperação judicial - Operação suspeita de desvio de bens - Imóvel da pessoa jurídica vendido e preço entregue à ex-cônjuge do filho sócio majoritário, a pretexto de cláusula do divórcio do casal em que a ex-cônjuge tornou-se a usufrutuária e administradora de ativos destinados ao pagamento de alimentos às donatárias das cotas sociais - Hipótese de confusão patrimonial (art. 50, § 2o, I, do Código Civil com a redação com da Lei n. 13.874/19) - Sociedade usada para cumprir obrigações pessoais do sócio, com desvio de finalidade - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2063223-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MVA
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ANDRESSA ROMANO MACHADO
ANDRADE, MARINA ROMANO MACHADO DE ANDRADE e VITÓRIA
ROMANO MACHADO DE ANDRADE, é agravado BANCO INDUSTRIAL E
COMERCIAL SA - BICBANCO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063223-92.2020.8.26.0000 - Voto
7
VOTO No: 36.344
AGRV.No: 2063223-92.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : MVA Assessoria e Participações Ltda. e outras
AGDO. : China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A. (nova denominação de Banco Industrial e
Comercial S/A.)
INTER. : Companhia Energética Vale do São Simão e outro
Pessoa
jurídica

Incidente
de
desconsideração
da
personalidade nos autos de ação de execução por quantia certa
de título extrajudicial Pedido requerido e deferido diante do
grupo de empresas controlado pelo pai e os filhos Grupo em
recuperação judicial - Pessoa jurídica do grupo cujas cotas
sociais foram doadas pelo pai e um filho às netas e filhas,
respectivamente, dias antes da recuperação judicial - Operação
suspeita de desvio de bens - Imóvel da pessoa jurídica vendido
e preço entregue à ex-cônjuge do filho sócio majoritário, a
pretexto de cláusula do divórcio do casal em que a ex-cônjuge
tornou-se a usufrutuária e administradora de ativos destinados
ao pagamento de alimentos às donatárias das cotas sociais -
Hipótese de confusão patrimonial (art. 50, § 2o, I, do Código
Civil com a redação com da Lei n. 13.874/19) - Sociedade
usada para cumprir obrigações pessoais do sócio, com desvio
de finalidade - Recurso desprovido.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, o exequente requereu e o juízo de
primeiro grau instaurou e acolheu incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
coexecutada Companhia Energética Vale do São Simão,
incluindo no polo passivo a pessoa jurídica MVA Assessoria
e Participações Ltda., Marina Romano Machado de Andrade,
Vitória Romano Machado de Andrade, Andressa Sanches Romano
Machado e Alexandre Bicalho de Andrade.
Inconformadas, MVA Assessoria e Participações, Andressa, Marina e Vitória objetam, arguindo a nulidade da r. decisão em virtude do
cerceamento de provas, de vez que requereram provas no
incidente
que
encerra
questão
essencialmente
fática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063223-92.2020.8.26.0000 - Voto
7
porquanto a cessão das cotas sociais da pessoa jurídica AB
Andrade Assessoria e Participações, hoje MVA Assessoria e
Participações, a Marina e Vitória não se tratou de doação
gratuita e sim do repasse de numerário que a elas já
pertencia desde 08 de setembro de 2011 e estava depositado
em conta-corrente da referida MVA Assessoria e Participações em cumprimento ao divórcio dos pais
homologado por sentença, produto da venda de um imóvel que
era a residência da família, motivo pelo qual não ocorreu
desvio ou descapitalização do Grupo Andrade que veio a
pedir recuperação judicial. Sustentam que a MVA é apenas
uma "holding" imobiliária proprietária de um único imóvel
que servia de moradia. Dizem que, não bastasse o
cerceamento de provas, a r. decisão violou a coisa julgada
material formada na ação de divórcio de Andressa e
Alexandre, em que o imóvel registrado em nome da MVA foi
doado às filhas Marina e Vitória e depois vendido em
novembro de 2013, quando Alexandre, detentor de 99,99% do
capital social, optou ceder a elas as cotas da pessoa
jurídica AB Andrade, hoje MVA, ao invés de fazer a
transferência do numerário depositado em conta-corrente
que ficou mantido em aplicação financeira, rendendo frutos
suficientes às necessidades de subsistência de ambas.
Seguem no sentido de estabelecer a distinção entre a MVA e
o Grupo Andrade que é do ramo da produção de açúcar,
álcool e energia e está em recuperação judicial, com mais
razão porque a Lei n. 13.467/17 exige no conceito de grupo
a identidade de sócios e a atuação conjunta das empresas,
distinguindo a "holding" que foi proprietária do imóvel
residencial vendido, aliás, o único, a circunstância de
que Andressa nunca foi sócia de empresas do grupo, é
usufrutuária das cotas sociais e suas filhas, Marina e
Vitória, nuas-proprietárias. Buscam a reforma.
Negado efeito suspensivo ao recurso, o
exequente contraminutou, opondo-se ao julgamento virtual,
também opondo-se as recorrentes.
É o relatório.
Nada
vicia a r. decisão agravada, em
condições de ser anulada em vista de pretenso cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063223-92.2020.8.26.0000 - Voto
7
de provas.
Afinal, não é todo o indeferimento de prova
ou diligência que constitui cerceamento de defesa. Isso
porque o direito processual não se apresenta como um “non
sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo, e,
consequentemente, das provas e diligências necessárias. Ao
juiz, inclusive, são outorgados poderes, sempre na tarefa
de buscar a verdade real.
A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria
exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito;
e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz
verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de
Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para
o final de dilação probatória inútil e despicienda”.
Consoante
precedente
do
Col.
STJ:
"Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
As agravantes dizem-se cerceadas no direito
a provas testemunhal, pericial-contábil e documental complementar, as quais serão passíveis de serem
ministradas "in opportuno tempore" quando se defenderem em
face do processo de execução, uma vez integradas a ele
pela via da desconsideração inversa.
As questões de fato e de direito até aqui
conhecidas formaram a convicção noutros recursos, um deles
o agravo de instrumento n. 2011904-22.2019.8.26.0000, no
sentido de que caracterizou-se o abuso da personalidade da
pessoa jurídica AB Andrade, depois MVA, dando ensejo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063223-92.2020.8.26.0000 - Voto
7
desconsideração inversa diante do fato de os seu sócios,
Alexandre e José Carlos, serem do Grupo Andrade e terem
doado todas as suas cotas sociais às filhas e netas,
respectivamente, Marina e Vitória.
Há, com efeito, um emaranhado de inter-
relações, a começar que a pessoa jurídica AB Andrade não
foi exatamente uma "holding" imobiliária proprietária de
um único imóvel residencial que serviu de moradia ao sócio
Alexandre e sua família, formada pela ex-cônjuge Andressa
e as filhas Marina e Vitória até sobrevir o divórcio.
Constituída em agosto de 2007, segundo a
Ficha Cadastral Completa da Junta Comercial do Estado de
São Paulo, com o objeto de "holding" de instituições não-
financeiras, em junho de 2008 ela passou por cisão parcial
com a pessoa jurídica FB Andrade Assessoria e
Participações Ltda. e aconteceu a versão de acervos
patrimoniais cindidos para incorporação noutra, chamada AF
Andrade Empreendimentos e Participações Ltda..
Não bastasse essa versão de acervos, a
pessoa
jurídica
AB
Andrade
ou
AB
Assessoria
e
Participações
-
conforme
apurou-se
no
agravo
de
instrumento
n.
2011904-22.2019.8.26.0000
-
realizou
aplicação financeira com o Banco Safra S/A. de R$
4.856.816,03 penhorada por este em processo de execução.
É prematuro concluir que a pessoa jurídica,
hoje MVA e que tem como sócias Marina e Vitória, não foi
mais do que uma "holding" proprietária de um só imóvel
residencial que era o abrigo da família de Alexandre.
Às sócias Marina e Vitória o pai Alexandre
e o avô José Carlos doaram a totalidade das cotas sociais,
com usufruto à mãe de ambas, Andressa, que representou-as
na operação.
Assim,
é
nebuloso,
até
esse
momento,
afiançar que a doação não foi gratuita, e sim o repasse de
dinheiro que a elas pertencia desde 08 de setembro de 2011
e estava depositado, produto da venda do imóvel
residencial da família até o divórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063223-92.2020.8.26.0000 - Voto
7
Ora, tudo indica que o imóvel foi vendido
em novembro de 2013 - há compromisso de compra e venda -
de sorte que é um sofisma o argumento de que havia
dinheiro depositado em setembro de 2011.
Em setembro de 2011 aconteceu o divórcio de
Alexandre e Andressa e uma das cláusulas previu a venda do
imóvel
residencial
da
família,
cujo
produto
seria
empregado na compra de outros em nome das filhas Marina e
Vitória e a fim de gerar renda a Andressa e garantir a
subsistência das filhas.
Não resiste a melhor exame o argumento de
que foi violada a coisa julgada material formada na ação
de divórcio. Se ocorreu, deu-se antes da r. decisão
agravada, porque o imóvel foi vendido e o preço não teve o
destino clausulado; foi usado em aplicação financeira, em
teoria, mais rentável no interesse das filhas que se
tornaram, por doação do pai e do avô, as sócias de MVA,
outrora AB Andrade ou AB Assessoria e Participações, dias
antes do requerimento de recuperação judicial do Grupo
Andrade.
Assiste
razão
às
recorrentes
quando
argumentam que a só existência do grupo econômico não é
motivo para a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica. O legislador prevê isso no § 4o do art. 50 do
Código Civil, com a redação da Lei n. 13.874/19, porém no
caso
concreto
coexiste
o
requisito
da
confusão
patrimonial, assim entendido, conforme o § 2o, inciso I,
como o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio.
Afinal, Alexandre doou 99,99% do capital
social de AB Andrade às filhas com o escopo de conotar
alimentos, garantir-lhes a subsistência a ser administrada
pela ex-cônjuge Andressa nos termos do divórcio.
Noutras palavras, a pessoa jurídica em
questão passou pelo desvio de finalidade na acepção menos
ortodoxa do termo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063223-92.2020.8.26.0000 - Voto
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
CERQUEIRA LEITE
Relator